Tribunal: TJPA
Processo: 0147147-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0147147-77.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS MIRANDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA PARCIALMENTE. DELIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS. PERÍODO QUE VAI DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MARÇO DE 2016) ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.404/2016 (OUTUBRO DE 2016). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto contra o acórdão constante do id. 5737830, assim ementado:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ReMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. BOLSA DE ESTUDO QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Em reMESSA NECESSÁRIA, sentença confirmada. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O embargante (id. 5764083) alega, em síntese, a existência de omissão, em virtude de não ter sido justificado o porquê de ter se decidido monocraticamente o recurso interposto, requerendo que tal motivo seja expresso.

Prosseguiu aduzindo que há matéria de ordem pública que deve ser analisada, pois a lei estadual que serviu de fundamento para a sentença de primeiro grau foi revogada expressamente em outubro de 2016 pela Lei nº 8.404, de 13/10/2016, não havendo falar, portanto, em direito a ser tutelado.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 6363016.

É o breve relatório.

VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto contra o acórdão constante do id. 5737830, assim ementado:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ReMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. BOLSA DE ESTUDO QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Em reMESSA NECESSÁRIA, sentença confirmada. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O embargante (id. 5764083) alega, em síntese, a existência de omissão, em virtude de não ter sido justificado o porquê de ter se decidido monocraticamente o recurso interposto, requerendo que tal motivo seja expresso.

Prosseguiu aduzindo que há matéria de ordem pública que deve ser analisada, pois a lei estadual que serviu de fundamento para a sentença de primeiro grau foi revogada expressamente em outubro de 2016 pela Lei nº 8.404, de 13/10/2016, não havendo falar, portanto, em direito a ser tutelado.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 6363016.

É o breve relatório.

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, a embargante argui omissão na decisão impugnada, pois, primeiro, a decisão foi prolatada monocraticamente sem que a adoção desse procedimento fosse justificado e, segundo, a sentença de basearia em legislação revogada.

Importante destacar que os embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, é de fundamentação vinculada, cuja manejo advém somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do que já foi decidido.

Assim, em relação à forma monocrática de prolação da decisão embargada, o art. 932, VIII, do CPC, aduz que incumbe ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

No caso, o art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte.

Nesse sentido, sobre o assunto em discussão nos autos, há entendimento solidificado, tendo sido, inclusive, citada ementa no corpo da decisão embargada.

Desse modo, estando o relator autorizado por lei a decidir monocraticamente e, sendo o caso, não há empecilho para fazê-lo, de modo que descabe falar em omissão no caso.

Em relação à arguição de que a decisão de primeiro grau se apoiou em legislação revogada, indubitável rememorar que o início da vigência da Lei Estadual nº 8.342/2016, que acrescentou o § 3º ao art. 30 da Lei Estadual nº 6.626/2004,
se deu na data da sua publicação, ocorrida no dia 14/01/2016
.

O dispositivo em questão passou a prevê a seguinte redação, “verbis”:

“Art. 30...

...

§ 3º O regramento de que trata o § 1º deste artigo não se aplica aos alunos do Curso de Formação de Oficiais,
os quais terão direito de receber, além do soldo, as gratificações, indenizações e vantagens previstas na legislação em vigor
;

...”

A ação mandamental requerendo a atualização da bolsa de estudo foi ajuizada em 23/03/2016 (id. 4269218), tendo por base, portanto, os termos do dispositivo supra, sendo que somente a partir de 13/10/2016 passou a viger a nova redação do art. 37 da Lei Estadual n° 8.404/2016, que revogou expressamente a redação do § 3° do art. 30 acima referido, conforme os termos seguintes:

Art. 37. Ficam revogados os incisos III e V do art. 3º-A, da Lei nº 5.834, de 15 de março de 1994, o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.569, de 6 de agosto de 2003,
o § 3º do art. 30 da Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004;
o art. 3º da Lei nº 6.827, de 7 de fevereiro de 2006; o inciso XV, do art. 3º e os arts. 13 e 14 da Lei n° 7.017, de 24 de julho de 2007, o art. 5º e o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 7.570, de 22 de novembro de 2011, art. 84 da Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.097, de 1º de janeiro de 2015.

Na decisão embargada, em resumo, frisei que o art. 21, § 1º, da Lei Estadual nº 6.626/2004, apesar de ter passado a dispor que para a matrícula no curso de formação de oficiais haveria necessidade de diploma de curso de graduação superior, tal exigência não se aplicaria ao caso concreto, pois, além dessa exigência não constar anteriormente, não havia qualquer ressalva em relação aos candidatos que estivessem cursando o CFO quando da publicação da lei no dia 14/01/2016.

No caso, o embargante defende que, com a revogação expressa do artigo que fundamentava o suposto direito vindicado pelo embargado, a segurança deveria ser denegada, tese com a qual não concordo de todo.

Acontece que em virtude do início da vigência da Lei Estadual nº 8.342/2016, que acrescentou o § 3º ao art. 30 da Lei Estadual nº 6.626/2004, ter se dado no dia
14/01/2016
, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu em
21/03/2016
e a revogação daquela disposição ter se operado no dia
13/10/2016
pela Lei Estadual nº 8.404/2016, faz-se necessário ajustar o conteúdo da decisão embargada, dela constando que a revisão do valor da bolsa-estudo deverá ser limitado ao período de 21/3 a 12 de outubro de 2016.

Tal ajuste mostra-se imprescindível por força do § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, “verbis”:

“Art. 14...

...

§ 4º.
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, reformar em parte a sentença a fim de limitar a revisão do valor da bolsa-estudo ao período de 21/03 a 12/10 de 2016, alterando, em sede de remessa necessária, o julgado impugnado nos moldes do provimento parcial do recurso.

É o voto.

Belém/PA, 0 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021